Tribunal: TJES
Processo: 5012419-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012419-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZOO PARQUE REFUGIO SELVAGEM LTDA

AGRAVADO: MAGNO FRANCISCO DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
1.

O agravante afirma que o agravado teria descumprido cláusula punitiva expressa, levando a rescisão antecipada do comodato por justa causa.
Todavia, tais afirmações não restaram devidamente demonstradas.
2.

Assim, sem maiores delongas, ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, incabível, ao menos por ora, o deferimento antecipado da tutela pretendida na origem,
sendo prudente maior dilação probatória para tanto.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012419-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZOO PARQUE REFUGIO SELVAGEM LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VINICIUS ANTUNES VALIATI - ES28264-A
AGRAVADO: MAGNO FRANCISCO DOS SANTOS

VOTO

Por meio da decisão ora
recorrida
, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da ação de rescisão antecipada do contrato de comodato c/c reintegração de posse ajuizada pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, (i) que a inadimplência do contrato de comodato firmado entre as partes enseja a sua antecipada rescisão; e (ii) a necessidade de desocupação do imóvel.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, e examinando os autos com a cautela que o momento comporta, concluo que a tutela de urgência pretendida deve permanecer inalterada. Explico.

O agravante afirma que o agravado teria descumprido cláusula punitiva expressa, levando a rescisão antecipada do comodato por justa causa. Todavia, tais afirmações não restaram devidamente demonstradas.

Assim, sem maiores delongas, ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, incabível, ao menos por ora, o deferimento antecipado da tutela pretendida na origem, sendo prudente maior dilação probatória para tanto.

Com efeito, conforme bem destacado pela magistrada de origem,
“há outras demandas envolvendo o mesmo imóvel e as mesmas partes [...]. Nesta toada, inobstante os argumentos tecidos pela parte autora [ora agravante], como já reiterado [...] por ocasião das demais decisões proferidas, estes só poderão ser aferidos após dilação probatória, especialmente prova pericial, vez não ser possível constatar, neste momento, a quebra de cláusula contratual apta a ensejar a rescisão.”
.

Com base no exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024

Após examinar os autos, vê-se que a matéria fática demanda instrução probatória, de forma que não se encontram presentes os requisitos para a reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC, tendo andando bem a magistrada de 1º grau ao indeferir a liminar.

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.